Tribunal: TJBA
Processo: 8004006-67.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004006-67.2023.8.05.0138

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE BARBOSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s): INDIERICA COSTA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores debitados. A autora alegou pagamento integral de fatura de cartão de crédito e ausência de consentimento para parcelamento automático.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança decorrente de parcelamento automático da fatura de cartão de crédito é indevida por ausência de consentimento da consumidora; e (ii) saber se tal cobrança caracteriza falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar reparação por danos morais e restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da documentação revela que o pagamento da fatura foi parcial, justificando o parcelamento automático conforme previsto em resolução do Banco Central e informado previamente nas faturas.

4.
A operação está respaldada por norma de caráter vinculante (Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central) e cláusula contratual, não havendo prova de abuso ou ilicitude.

5. Não restou demonstrada falha na prestação do serviço bancário, tampouco má-fé na cobrança, inviabilizando a restituição em dobro dos valores.

6. A ausência de prova de constrangimento indevido ou excesso na cobrança afasta a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível

nº 8004006-67.2023.8.05.0138
,
sendo
a
pelante
Cristiane Barbosa Nascimento
d
e Oliveira

e
a
pelado
Banco Bradesco S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

negar
provimento ao recurso
, n
os termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des.
José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça